Tribunal: CARF
Processo: 12448.730310/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730310/2018-10
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.846 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUPERIOR ENERGY SERVICES - SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO
BRASIL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE BENS IMPORTADOS. ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. NACIONALIZAÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
DESCABIMENTO.
É incabível extrair do mero fato de que houve a nacionalização posterior dos
bens importados sob o regime de admissão temporária a conclusão de que a
contribuinte, já à época da importação, não teria alugado, mas sim adquirido
com ânimo definitivo bens que deveriam ter sido contabilizados no ativo
permanente, e, assim, conferir invalidade aos contratos de locação de molde a
tornar indevida a dedução de despesas incorridas pela contribuinte com a
locação dos bens importados.
OMISSÃO DE RECEITAS. REPETRO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
BENS DE EMPRESA ESTRANGEIRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. IMPORTAÇÃO DE BENS REALIZADA PELO PRESTADOR
COMO PESSOA DESIGNADA. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO
DE LOCAÇÃO. RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS ATRIBUÍDA AO
PRESTADOR DE SERVIÇOS. DESCABIMENTO.
É incabível a imputação de omissão de receitas fulcrada na tese de que, por não
haver a PETROBRÁS tido qualquer ingerência sobre a importação dos
equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços efetuados pela
fiscalizada, teria sido a fiscalizada, e não a PETROBRÁS, quem teria alugado
ou adquirido os equipamentos da empresa estrangeira e prestado serviços à
PETROBRÁS "fornecendo o material" (equipamento) necessário para a
prestação desses serviços, quando se verifica, nos autos, que a fiscalizada foi
designada contratualmente para promover a importação dos bens objeto do
contrato de locação firmado entre a PETROBRÁS e a empresa sediada no
exterior, e que referida designação encontra-se em conformidade com a
legislação aduaneira aplicável.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730310/2018-10
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
que lhe dava provimento parcial apenas para restabelecer a exigência quanto à omissão de
receitas.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que já havia se manifestado quando do início do
julgamento do processo.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto com base no art. 34, I, do Decreto no
70.235/72 em face do acórdão (fls. 2.372/2.409) proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) que cancelou integralmente o crédito
tributário exigido nos autos.
A autuação compreende, em síntese, três infrações relativas ao ano-calendário de
2014: (i) dedução indevida de valores relativos à aquisição de bens do ativo permanente como
custo ou despesa operacional, com exigência de IRPJ e CSLL, (ii) omissão de receitas, com
cobrança de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS e (iii) falta de recolhimento de IRPJ e
de CSLL sobre base de cálculo estimada, resultando na aplicação de multa isolada (art. 44, II,
alínea “b” da Lei no 9.430/96). Os valores foram acrescidos de multa de ofício, sem qualificação.
Por bem representar a controvérsia, reproduzo parcialmente o relatório formulado
pela DRJ/FNS no acórdão recorrido, que descreve as infrações constatadas na ação fiscal:
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 30 a 40), os
lançamentos dos referidos tributos cumulados com os mencionados consectários legais
decorreu da constatação das infrações seguintes:
a) Dedução indevida do valor de bens de natureza permanente a título de custos ou
despesas, valor este contabilizado pela fiscalizada a título de despesas com locação de
equipamentos das empresas WORKSTRINGS e STABIL DRILL, no montante de R$
19.144.014,80.
No ponto, esclarece a autoridade autuante que, durante o ano de 2014, a fiscalizada
contabilizou despesas devidas a empresas de seu grupo econômico (WORKSTRINGS e
STABIL DRILL), domiciliadas no exterior, e só pagou por essas despesas, após
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

decorridos mais de um ano, com os recursos da própria controladora, que em 2015 e
2016 efetuou aumentos de capital, destacando ainda a fiscalização que, sem os recursos
de sua controladora, a fiscalizada não teria como pagar tais débitos.
Segundo relata a autoridade autuante, dos documentos apresentados pela fiscalizada,
depreende-se que as empresas estrangeiras WORKSTRINGS e a STABIL DRILL
remeteram equipamentos para a fiscalizada com o ânimo definitivo e que os contratos
de aluguel firmados entre a fiscalizada e referidas empresas foram elaborados apenas
com o fim de caracterizar uma admissão temporária, mascarando a natureza jurídica de
importação desses equipamentos, com o fim de suspender os tributos incidentes sobre a
importação e ainda fabricar despesas para a contribuinte a título de locação de
equipamentos, em muitas vezes, em valor extremamente superior ao valor do próprio
bem, reduzindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Segundo consta do Relatório Fiscal, referida conclusão apoia-se na constatação dos
fatos seguintes:
1) Após a constatação de que a Superior Energy contabilizou despesas vultosas com as
empresas do grupo Workstrings e Stabil Drill e que só as quitou em 2016, após aumento
de capital da controladora, foi analisado se foi devida a contabilização dessas despesas
de locação;
2) Intimada a apresentar os contratos de aluguel, a contribuinte informou se tratar de
inúmeros contratos e os relacionou em uma planilha, juntamente com o número da
declaração de importação dos equipamentos, número do processo de admissão
temporária desses equipamentos, além do regime atual de cada equipamento, ou seja, se
foi nacionalizado, destruído ou exportado, porém, apesar de intimada (Termo de
Intimação Fiscal no 5), a contribuinte não apresentou na planilha o valor cobrado pelo
aluguel de cada equipamento, nem o valor desses equipamentos (ver planilhas
“Equipamentos Workstrings” e “Equipamentos Stabil Drill” apresentadas em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 5);
3) A planilha apresentada pela fiscalizada relativa aos equipamentos locados da
WORKSTRINGS possuía 3.159 (três mil cento e cinquenta e nove) registros e fazia
referência a mais de 700 equipamentos, dos quais apenas 8 foram reexportados, sendo
que a grande maioria foi nacionalizada após um longo prazo de aluguel.
4) A planilha apresentada pela fiscalizada relativa aos equipamentos locados da
STABIL DRILL possuía apenas 43 registros, dos quais 09 faziam referência a
equipamentos destruídos e os 34 restantes a equipamentos nacionalizados, ou seja,
nenhum equipamento retornou para a STABIL DRILL;
5) O quantitativo de equipamentos nacionalizados e destruídos evidenciam que tais
equipamentos foram remetidos à fiscalizada com ânimo definitivo e só entraram em
território nacional sob a forma de admissão temporária para postergar o pagamento dos
tributos aduaneiros e ainda dar lastro a despesas de locação contabilizadas pela
fiscalizada durante anos;
6) Se a contribuinte realizasse formalmente uma operação de importação - verdadeira
natureza jurídica da operação - todos os gastos com a aquisição desses equipamentos
deveriam ter sido contabilizados no Ativo Permanente e não como despesa, conforme
determinava o artigo 301 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos
fatos;
7) De acordo com as citadas planilhas, 77% dos equipamentos locados da
WORKSTRINGS - e que geraram despesas em 2014 - foram admitidos
temporariamente antes de 2011, ao passo que 100% dos equipamentos locados da
STABIL DRILL em 2014 haviam sido admitidos temporariamente em 2010 ou 2011,
ou seja, por diversos exercícios esses equipamentos geraram despesas de locação;
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

8) Em consulta a alguns processos de admissão temporária, foram encontrados diversos
contratos de aluguel prevendo pagamentos de aluguel desproporcionais ao valor do
equipamento, sendo que muitas vezes o aluguel pago em menos de três meses já seria
equivalente a seu preço de compra;
9) A título de exemplo, os equipamentos a que se refere o contrato de locação POR-10-
01-BZ, e que entraram em território nacional em 2010, conforme Dl 10/1383359-9 e
processo administrativo n.o 10711.004952/10-10, geraram despesas de US$ 918.654,11
em 2014, conforme invoices apresentadas (valor este calculado após aplicação do
desconto de 40% sobre o valor do aluguel constante da invoice, pois esse foi o desconto
concedido sobre o valor total da invoice), porém, o valor destes equipamentos é de
apenas US$ 200.000,00 e o contrato de aluguel está vigente desde 2010 (consoante o
citado processo de admissão temporária);
10) Logo, de acordo com a constatação referida no item anterior, desde 2010, a
fiscalizada vem contabilizando despesas de aluguel referentes a estes equipamentos, e,
em 2014, ainda contabilizou despesas de aluguel que somam mais de quatro vezes o
valor do equipamento;
11) Outro exemplo, refere-se à invoice da WORKSTRINGS de outubro de 2014
(36766BZ), na qual consta o aluguel dos equipamentos com número de série WS26-
4425 e WS26-4426, por US$ 7.091,93 (página 2 da invoice), valor este que, após o
desconto de 40% mencionado na última página da invoice, resulta em um aluguel
mensal de US$ 4.255,15 por esses dois equipamentos, ao passo que, de acordo com o
Requerimento de Admissão Temporária (processo 10711.005256/10-21), o valor de
cada equipamento é de apenas US$ 1.023,00, sendo que, neste caso, o valor do
equipamento equivale a aproximadamente 15 dias de aluguel;
12) Outro exemplo, ainda, refere-se aos equipamentos alugados da STABIL DRILL
consoante o processo de admissão temporária n.o 10711.727044/2011-89, DI
11/23521303, conforme informado pela fiscalizada na planilha apresentada em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.o 5, no qual consta que o valor dos
equipamentos desta DI soma a quantia de US$ 492.407,16, ao passo que o contrato de
aluguel prevê o pagamento de aluguel diário de US$ 2.653,03, o que equivale a um
aluguel anual de US$ 968.355,95, quase o dobro do valor dos equipamentos alugados;
13) Ainda, no que se refere ao exemplo citado no item anterior, o contrato de aluguel,
segundo a cláusula 2, estava vigente desde 01 de novembro de 2011 e permaneceria em
vigor pelo prazo de 2 (dois) anos (podendo ser prorrogado), pelo que, de acordo com o
contrato, a fiscalizada deveria pagar US$ 1.936.711,90, até 01 de novembro de 2013, ou
seja, quatro vezes o valor do equipamento, sendo que, em 2014, a contribuinte
continuou contabilizando despesas de aluguel referentes a este contrato, que foi
prorrogado;
14) Dado que a fiscalizada não informou o valor de cada equipamento e o valor do
aluguel cobrado, foi realizada consulta a alguns processos de admissão temporária e
elaborada uma planilha com o preço de alguns equipamentos (obtidos a partir das
Declarações de Importação) e do respectivo aluguel (obtido a partir das invoices, sendo
que o valor bruto é o valor informado na invoice e o valor líquido é o valor bruto com
desconto de 40%, aplicado ao final de cada invoice), planilha esta que evidencia a
desproporcionalidade entre o valor cobrado pela locação e o valor da mercadoria locada
("Planilha Aluguel x Valor do Equipamento");
15) Combinado o valor desproporcional do aluguel ao fato de que muitos equipamentos
foram admitidos temporariamente anos antes de 2014, constata-se que as despesas de
aluguel contabilizadas pela fiscalizada ultrapassam em muito o valor de compra dos
equipamentos, não sendo razoável que uma empresa pague, por exemplo, em três meses
de aluguel, o valor que seria cobrado no caso de compra do equipamento;
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

16) Em consonância com este entendimento, a Instrução Normativa RFB n.o 1.781, de
2017, proibiu a admissão temporária para utilização econômica, com ou sem dispensa
do pagamento dos tributos federais proporcionalmente ao tempo de permanência dos
bens no território aduaneiro, quando o valor total das contraprestações decorrentes do
contrato de afretamento a casco nu, de locação, de cessão, de disponibilização ou de
arrendamento, ajustados a valor presente pela taxa Libor, pelo prazo de 12 (doze)
meses, seja superior ao valor dos bens vinculados ao respectivo contrato, inclusive
quando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico;
17) Caso a fiscalizada houvesse efetuado corretamente a importação desses
equipamentos, todos os gastos com eles seriam ativados, por se tratar de aquisição de
bens de natureza permanente.
Em razão disso, relata a fiscalização que glosou todas as despesas da fiscalizada que
foram contabilizadas a título de locação de equipamentos das empresas
WORKSTRINGS e STABIL DRILL, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
b) Omissão de receitas decorrentes de prestação de serviços e locação de
equipamentos, consoante o seguinte demonstrativo (expresso em reais):

No ponto, esclarece a autoridade autuante que a PETROBRÁS firmou, em 2013,
contratos de prestação de serviços e locação de equipamentos de execução simultânea
com a empresa fiscalizada (SES) e com a WORKSTRINGS LLC, empresa esta
domiciliada no exterior e pertencente ao mesmo grupo econômico da fiscalizada.
O contrato n.o 2050.0081732.13.2, firmado com a empresa fiscalizada, tinha como
objeto a prestação de serviços técnicos especializados de manuseio de tubos e de apoio
técnico operacional, com valor estimado de R$ 22,0 milhões e prazo de duração de
1.825 dias ao passo que o contrato n.o 2050.0081733.13.2, firmado com a
WORKSTRINGS, tinha como objeto a locação de tubos de perfuração e equipamentos
de manuseio e o valor devido por esta locação seria de R$ 244 milhões (o equivalente a
US$ 120 milhões à época da assinatura do contrato).
Dado este quadro, prossegue a fiscalização relatando que, apesar de haver formalmente
dois contratos assinados com duas pessoas jurídicas distintas, o que há de fato é apenas
um contrato de prestação de serviços com fornecimento de material firmado com a
fiscalizada, pois a bipartição dos contratos teve como único objetivo a remessa de
recursos para o exterior sem a devida tributação.
Segundo consta do Relatório Fiscal, referida conclusão apoia-se na constatação dos
fatos seguintes:
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

1) O preço da locação dos equipamentos supostamente locados pela WORKSTRINGS
era totalmente incompatível com o valor desses equipamentos, pois, mais precisamente,
o valor de mercado desses equipamentos era de apenas US$ 26 milhões, ao passo que o
valor previsto para a locação desses mesmos equipamentos era de US$ 120 milhões, não
sendo razoável que uma empresa pague, a título de locação, montante superior a quatro
vezes o valor do bem locado;
2) Segundo a Instrução Normativa RFB n.o 1.781, de 2017, é proibida a admissão
temporária para utilização econômica, com ou sem dispensa do pagamento dos tributos
federais proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no território aduaneiro,
quando o valor total das contraprestações decorrentes do contrato de afretamento a
casco nu, de locação, de cessão, de disponibilização ou de arrendamento, ajustados a
valor presente pela taxa Libor, pelo prazo de 12 (doze) meses, seja superior ao valor dos
bens vinculados ao respectivo contrato;
3) Intimada pela fiscalização a apresentar o sistema de controle informatizado dos bens
locados que foram admitidos temporariamente, conforme determina o artigo 7o da
Instrução Normativa RFB n.o 1.415, de 2013, a PETROBRÁS informou que quem fazia
este controle era a empresa fiscalizada (Superior Energy - SES);
4) Consultados os processos de admissão temporária dos equipamentos utilizados na
prestação de serviços, conforme informação prestada pela PETROBRÁS, verificou-se
que a PETROBRÁS não tem qualquer participação em todo o processo;
5) Como exemplo da constatação referida no item anterior, cita-se o processo
10711.726659/2013-50, que trata da admissão temporária de colunas de assentamento,
com valor total de US$ 1.138.725,00 - equipamento este incluído no contrato de locação
de equipamentos firmado entre a WORKSTRINGS e a PETROBRÁS - no qual consta
que a mercadoria deveria ser entregue à empresa fiscalizada e, não, à suposta locatária
PETROBRÁS S.A., de acordo com a fatura pró-forma (invoice proforma) emitida pela
WORKSTRINGS, o que contraria o instituto da locação plasmado no art. 566 do
Código Civil;
6) Ainda no concernente ao mencionado processo de admissão temporária, a empresa
fiscalizada também consta como destinatária da citada mercadoria no documento
referente ao frete do equipamento e, à fl. 67 do citado processo, a fiscalizada consta
como adquirente da mercadoria admitida;
7) Foi constatado que é a empresa fiscalizada quem emite as notas fiscais de entrada dos
equipamentos teoricamente locados da WORKSTRINGS pela PETROBRÁS;
8) O seguro da mercadoria admitida foi contratado e pago pela fiscalizada (fls. 78 a 82
do processo de admissão temporária), que, inclusive, o apropria mensalmente como
despesa na conta "3291000007 - Seguros Aduaneiros";
Em razão destes fatos, concluiu a autoridade autuante que a PETROBRÁS não tem
qualquer ingerência sobre a importação e utilização dos equipamentos para a prestação
de serviços pela fiscalizada e que, apesar de haver dois contratos assinados com pessoas
jurídicas distintas (WORKSTRINGS e SUPERIOR ENERGY SERVICES LTDA), o
que há, de fato, é apenas um contrato de prestação de serviços com fornecimento de
material firmado entre a PETROBRÁS e a empresa fiscalizada, contrato este que foi
bipartido com o único fim de reduzir tributos, já que sobre a remessa para o exterior só
incidiria IRRF à alíquota de 15%, enquanto que se a receita fosse apurada pela empresa
no Brasil, haveria IRPJ à alíquota de 25%, CSLL à alíquota de 9%, Cofins a 7,6% e PIS
a 1,65%.
Neste passo, relata a fiscalização que todos os valores teoricamente devidos pela
PETROBRÁS à WORKSTRINGS, decorrentes de obrigações do contrato n.o
2050.0081733.13.2, relativamente ao ano-calendário 2014, foram computados como
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

receita operacional da empresa fiscalizada, valores estes informados pela PETROBRÁS
no arquivo não paginável "Relação de Pagamentos PETROBRÁS", anexado ao presente
processo.
c) Falta de pagamento do IRPJ e da CSLL calculados sobre a base estimada, o que
ensejou a aplicação da multa de 50% sobre o valor das estimativas não pagas pela
fiscalizada, conforme o previsto na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei n.o 9.430, de
1996.
No ponto, esclarece a autoridade autuante que a glosa das despesas e a omissão de
receitas, mencionadas em linhas anteriores alteraram a base de cálculo das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, conforme Demonstrativo das Estimativas Mensais, anexado
ao Relatório Fiscal.
Aduz a fiscalização que, para o cálculo da multa por falta de pagamento da estimativa,
levou-se em consideração os valores de IR e CSLL retidos na fonte, contabilizados nas
contas "1125000003 - IRRF a Recuperar/Compensar" e "1125000006 - CSLL a
Recuperar/Compensar".
Por fim, ressalta a autoridade autuante que os valores dos tributos retidos na fonte não
foram considerados na apuração do IRPJ e CSLL devidos pelas infrações anteriormente
descritas, pois tais retenções foram computadas pela contribuinte para a apuração do
saldo negativo de 2014 - exercício 2015 - que foi totalmente utilizado em Declarações
de Compensação de 2015 e 2016, conforme planilha "Declarações de Compensação-
Saldo Negativo".
Após apresentação de Impugnação pela Recorrente (fls. 1.464/1.519), a DRJ/FLN,
por meio do acórdão recorrido (fls. 2.372/2.410), cancelou integralmente a autuação, em votação
unânime. Este entendimento foi baseado, em síntese, nos seguintes fundamentos:
Preliminarmente:
(i)
Não haveria que se falar em vício por falta de motivação e de base legal,
pois a autuação estaria adequadamente fundamentada, inexistindo
cerceamento de defesa;
(ii)
Inexistiria nulidade por falta de prova, pois a autuação está acompanhada
de planilha com a apuração das despesas glosadas pela Fiscalização;
(iii)
Como a ciência da autuação ocorreu em 27/12/2018, não há que se falar
em transcurso do prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário relativo ao ano-calendário de 2014;
No mérito:
(iv)
O fato de os bens locados terem sido nacionalizados posteriormente não
resulta na invalidade dos contratos de locação, não havendo razão para
tornar indevidas as deduções feitas pelo contribuinte referentes às despesas
incorridas com a locação dos bens importados;
(v)
A norma antielisiva do art. 3o, § 4o, da IN/RFB no 1.781/2017 não pode ser
aplicada retroativamente, em função do art. 144 do CTN;
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

(vi)
A fiscalizada foi designada contratualmente para realizar a importação dos
bens objeto do contrato de locação firmado entre a Petrobrás e a pessoa
jurídica sediada no exterior. Sendo assim, não há que se falar em omissão
de receitas, supondo que a fiscalizada teria sido a única contratada da
Petrobrás nos contratos analisados;
(vii)
Sendo o caso de cancelamento do crédito tributário, não há que se falar em
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais correspondentes.
Como o valor da cobrança superava, naquele momento, o estabelecido na Portaria
MF no 63/2017, foi interposto recurso de ofício pela DRJ/FLN, razão pela qual os autos foram
encaminhados a este CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Conforme Súmula CARF no 103, o limite de alçada aplicado para conhecimento
de recurso de ofício é aquele vigente “na data da sua apreciação em segunda instância”.
Atualmente, referido montante está estabelecido na Portaria MF no 2/23, correspondendo a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Como o valor cancelado supera a alçada (fls. 43),
conheço o recurso de ofício, passando a analisar as razões que levaram à exoneração total do
crédito tributário.

I. Preliminares: ausência de vício de motivação e de falta de demonstração da apuração da
base tributável
De início, registro que o acórdão recorrido rejeitou as preliminares de nulidade
arguidas pelo contribuinte.
Com relação às preliminares de nulidade, o contribuinte sustentou que as
autuações estariam viciadas por irregularidade na sua motivação, pois (i) das premissas adotadas
pela Fiscalização não decorreriam logicamente as conclusões firmadas e (ii) não haveria
demonstração precisa do crédito tributário apurado. Alegou, assim, violação ao art. 142 do CTN,
aos arts. 9o, 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e aos arts. 2o, IV e VIII, 26, § 1o, VI, e 50 da Lei no
9.784/99.
Analisando o Relatório Fiscal (fls. 30/41), porém, fica evidente que a Fiscalização
demonstrou, de forma pormenorizada, as razões de fato e de direito que embasaram as autuações,
assegurando ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao contraditório. Se a conclusão adotada
diante dos fatos constatados foi, , equivocada, não é razão para nulidade formal da autuação, mas
sim para o seu eventualmente cancelamento em juízo de mérito.
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

Além disso, entendo que o trabalho da Fiscalização permitiu ao contribuinte
verificar a forma como a base tributável foi apurada. Além de o Relatório Fiscal indicar que os
valores glosados teriam sido extraídos do Livro Razão (fls. 31), foi apresentada planilha
contendo os valores de despesas glosados e a omissão de receitas constatada (fls. 42), que
corresponde ao indicado nas autuações.
Portanto, entendo correto o acórdão recorrido, não havendo que se falar em
nulidade das autuações.

II. Mérito
II.1. Preliminar de mérito: ausência de decadência para constituição do crédito tributário
O contribuinte alegou decadência com relação aos fatos geradores referentes à
infração de dedução de bens de natureza permanente como custo ou despesa, pois as operações
de importação para locação dos bens teriam se iniciado nos anos de 2010 e 2011, razão pela qual
já teria decorrido o prazo quinquenal para a realização do lançamento.
Ocorre que, embora os bens eventualmente tenham sido importados em períodos
anteriores, a Fiscalização se limitou a glosar as despesas de locação deduzidas no ano-calendário
de 2014, dentro do prazo prescrito no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, entendo correto o acórdão da DRJ também neste ponto.

II.2. Cancelamento integral das autuações pela DRJ
O cancelamento integral das autuações pelo acórdão recorrido se deu quanto ao
mérito da cobrança, que foi segregado pela Fiscalização em duas infrações distintas, sendo a
terceira – falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL sobre as bases estimadas – delas decorrente.
Tais infrações foram as seguintes:
(i) Dedução de despesas com locação de bens oriundos das pessoas jurídicas
“Workstrings” e “Stabil Drill”, pois as circunstâncias indicariam que na
verdade não se trataria de locação, mas sim de aquisição dos equipamentos,
cuja dedução deveria ter seguido a sistemática da depreciação (art. 301 § 2o do
RIR/99); e
(ii) Omissão de receitas relativas a contrato da Petrobrás com a “Workstrings”,
pois a verdadeira fornecedora seria a fiscalizada.
Passo, então, a avaliar os fundamentos do cancelamento da autuação pelo acórdão
recorrido.

Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

II.2.1. Glosa das despesas com locação de bens da Fiscalizada com as pessoas jurídicas
Workstrings e Stabil Drill
Como mencionado, a Fiscalização baseou esta autuação em dois elementos
principais. Primeiro, o fato de que quase todos os bens que ingressaram no território nacional em
função das supostas locações feitas pela Superior Energy junto às pessoas jurídicas Workstrings
e Stabil Drill, em regime de admissão temporária, foram nacionalizados ou destruídos e não
reexportados. Segundo, o valor das locações superaria o valor dos bens locados.
Vale destacar, neste ponto, os fundamentos da autuação relativa à dedução das
locações pagas às pessoas jurídicas Workstrings e Stabil Drill (fls. 33/36):
A planilha dos equipamentos locados da Workstrings possuía 3.159 (três mil cento e
cinquenta e nove) registros e fazia referência a mais de 700 equipamentos, dos quais
apenas 8 foram reexportados. A grande maioria foi nacionalizada após um longo prazo
de aluguel. Já a planilha referente aos equipamentos da Stabil Drill possuía apenas 43
registros, dos quais 09 faziam referência a equipamentos destruídos e os 34 restantes a
equipamentos nacionalizados, ou seja, nenhum equipamento retornou para a Stabil
Drill.
Esse quantitativo de equipamentos nacionalizados e destruídos evidenciam que tais
equipamentos foram remetidos à Superior Energy com ânimo definitivo e só
entraram em território nacional sob a forma de admissão temporária para
postergar o pagamento dos tributos aduaneiros e ainda dar lastro a despesas de
locação contabilizadas pela Superior Energy durante anos. Se o contribuinte
realizasse formalmente uma operação de importação – verdadeira natureza jurídica da
operação – todos os gastos com a aquisição desses equipamentos deveriam ter sido
contabilizados no Ativo Permanente e não como despesa, conforme determinava o
artigo 301 do Regulamento do Imposto de Renda.
Ainda de acordo com as planilhas, constatamos que 77% dos equipamentos locados da
Workstrings - e que geraram despesas em 2014 - foram admitidos temporariamente
antes de 2011 e 100% dos equipamentos locados da Stabil Drill em 2014 haviam sido
admitidos temporariamente em 2010 ou 2011, ou seja, por diversos exercícios esses
equipamentos geraram despesas de locação.
Consultando alguns processos de admissão temporária encontramos diversos
contratos de aluguel prevendo pagamentos de aluguel desproporcionais ao valor
do equipamento. Muitas vezes o aluguel pago em menos de três meses já seria
equivalente a seu preço de compra. Relembramos que, intimado, o contribuinte
não informou o valor do equipamento nem o valor cobrado pelo seu aluguel. (...)
Apesar de o contribuinte não ter nos informado o valor de cada equipamento e o valor
do aluguel cobrado (talvez porque tal informação evidenciasse a desproporcionalidade
entre o valor do aluguel e o valor do bem locado), consultamos alguns processos de
admissão temporária e elaboramos uma planilha com o preço de alguns equipamentos
(obtidos a partir das Declarações de Importação) e do respectivo aluguel (obtido a partir
das invoices, sendo que o valor bruto é o valor informado na invoice e o valor líquido é
o valor bruto com desconto de 40%, aplicado ao final de cada invoice). A planilha
elaborada evidencia a desproporcionalidade entre o valor cobrado pela locação e o valor
da mercadoria locada (ver “Planilha Aluguel x Valor do Equipamento”).
Juntando o fato de que muitos equipamentos foram admitidos temporariamente anos
antes de 2014 ao valor desproporcional do aluguel, as despesas de aluguel
contabilizadas pelo contribuinte ultrapassam em muito o valor de compra dos
equipamentos.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

Não é razoável que uma empresa pague, por exemplo, em três meses de aluguel, o
valor que seria cobrado no caso de compra do equipamento.
Tanto não é, que, em 2017, a Instrução Normativa 1.781, veio proibir a admissão
temporária para utilização econômica, com ou sem dispensa do pagamento dos
tributos federais proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no
território aduaneiro, quando o valor total das contraprestações decorrentes do
contrato de afretamento a casco nu, de locação, de cessão, de disponibilização ou
de arrendamento, ajustados a valor presente pela taxa Libor, pelo prazo de 12
(doze) meses, seja superior ao valor dos bens vinculados ao respectivo contrato,
inclusive quando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
(...)
Depreende-se de todos os documentos apresentados pelo contribuinte que a Workstrings
e a Stabil Drill remeteram equipamentos para a Superior Energy com ânimo definitivo e
que os contratos de aluguel firmados entre elas foram elaborados apenas com o fim de
caracterizar uma admissão temporária, mascarando a natureza jurídica de importação
desses equipamentos, com o fim de suspender os tributos incidentes sobre a importação
e ainda fabricar despesas para o contribuinte a título de locação de equipamentos, em
muitas vezes, em valor extremamente superior ao valor do próprio bem, reduzindo a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Caso o contribuinte tivesse efetuado corretamente a importação desses equipamentos
todos os gastos com eles seriam ativados, por se tratarem de aquisição de bens de
natureza permanente.
Diante do exposto, glosamos todas as despesas do contribuinte a título de locação de
equipamentos das empresas Workstrings e Stabil Drill para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL. (destaquei)
Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que o cancelamento da infração
referente às despesas com locação se deu em razão dos seguintes fundamentos:
(i)
Não seriam aplicáveis as regras de preços de transferência nas operações
de locação entre a Superior Energy e as pessoas jurídicas Workstrings e
Stabil Drill, por não se tratar de “operações de compra e de venda” (p.
2.397);
(ii)
Ainda que afastada a aplicação do regime dos preços de transferência, o
fato de a grande maioria dos bens alugados ter sido posteriormente
nacionalizada ou destruída não desnatura a locação realizada. Inclusive, o
próprio Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09), no seu art. 367, III
e V, estabelece tais fatos como hipóteses de extinção do regime de
admissão temporária. Assim, não há qualquer anormalidade nos fatos
descritos pela Fiscalização (fls. 2.400);
(iii)
A regra que veda a aplicação do regime de admissão temporária quando o
valor da locação, por 12 (doze) meses, superar o valor dos bens vinculados
foi instituída pelo art. 3o, § 4o, I, da Instrução Normativa RFB no 1.781/17,
que não poderia retroagir para alcançar o ano-calendário de 2014, sob pena
de violação ao art. 144 do CTN (fls. 2.401).
De início, vale registrar que não concordo com o entendimento da DRJ no sentido
de que não seriam aplicáveis as regras de preços de transferência nas operações do contribuinte
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

com a Workstrings e a Stabil Drill. A locação enquadra-se como cessão do direito de exploração
do bem, enquadrando-se na hipótese do art. 18 da Lei no 9.430/96. Inclusive, a Recorrente já foi
autuada exatamente por conta de divergência relativa ao método aplicado para determinação do
preço parâmetro nas operações com a Workstrings e a Stabil Drill nos anos-calendário de 2009 e
2010 (Cf. Acórdão no 1301-003.463, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de
16/10/2018).
Se por um lado entendo equivocada a conclusão da DRJ nesse ponto, por outro
verifico que essa constatação só será relevante caso se identifique que seria o caso de manter as
glosas feitas pela Fiscalização, provendo o Recurso de Ofício. É que, se procedentes as razões da
DRJ que cancelaram a autuação, a questão acerca da aplicação da sistemática dos preços de
transferência torna-se irrelevante, vez que a exigência já estaria cancelada por outros
fundamentos. Deste modo, passo a analisar as premissas adotadas pela DRJ para cancelar o
crédito tributário referente a esta infração.
Conforme art. 458 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09), o
REPETRO permite a utilização do regime de admissão temporária quando se tratar de bem
constante de relação da RFB, ou para instrumentos que garantam a operacionalidade destes (§§
1o a 3o). Segundo o art. 367 desse mesmo diploma normativo, são hipóteses de extinção do
regime de admissão temporária: (i) a reexportação, (ii) a entrega do bem à Fazenda Nacional,
(iii) destruição, (iv) transferência para outro regime especial ou (v) despacho para consumo, se
nacionalizados. Estas hipóteses estão reiteradas na IN RFB no 1.415/13, vigente à época dos
fatos.
Assim, embora a reexportação seja uma das hipóteses de extinção do regime, a
nacionalização também é. Neste caso, inclusive, serão devidos os tributos incidentes na
importação, descontados os que eventualmente já tenham sido recolhidos, conforme art. 375 do
próprio Regulamento Aduaneiro.
Inclusive, vale anotar que o contribuinte, para a admissão temporária, deve
apresentar termo de responsabilidade, comprometendo-se a recolher os tributos suspensos (art.
20 da IN RFB no 1.415/13). Inclusive, este Carf possui precedentes no sentido de que os valores
indicados no referido termo podem ser exigidos diretamente por meio de inscrição em dívida
ativa (Acórdão no 3102-003.313, Rel. Cons. Andrea Medrado Darzé, Sessão de 11/11/2014), o
que reforça a exigibilidade dos tributos não recolhidos no momento da admissão temporária.
Portanto, não é ilícito nacionalizar os bens sob o regime de admissão temporária,
vez que este procedimento possui amparo expresso na legislação.
Nesse sentido, a vedação constante no art. 3o, § 4o, I, da Instrução Normativa RFB
no 1.781/17 não pode ser aplicada pela Fiscalização para retroagir, a fim de que alcance o ano-
calendário de 2014, tendo em vista o disposto no art. 144 do CTN.
Deste modo, concordo com a conclusão adotada pela DRJ, no sentido de que o
fato de grande parte dos bens ter sido nacionalizada é indiferente para se concluir que, no
momento da importação, não haveria locação, mas sim aquisição com ânimo definitivo dos bens,
que deveriam integrar o ativo da Recorrente. Portanto, concluo que o Recurso de Ofício não
procede neste ponto.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

II.2.2. Omissão de receitas decorrentes de prestação de serviços e locação de equipamentos
A Fiscalização concluiu que haveria omissão de receitas por parte da Recorrente,
decorrente de uma suposta bipartição artificial de contratos.
Segundo a ação fiscal, teriam sido firmados dois contratos com a Petrobrás: (i)
um contrato com a Recorrente, para prestação de serviços técnicos e operacionais e (ii) outro
contrato com a Workstrings, para locação de tubos de perfuração e equipamentos de manuseio.
A artificialidade dessa separação teria sido constatada em função dos seguintes
elementos: (i) o preço pago pelos bens locados seria muito superior ao seu valor de mercado, (ii)
a IN no 1.781/17 vedaria a admissão temporária quando o valor total das contraprestações
decorrentes de contrato de locação, pelo prazo de 12 (doze) meses, seja superior ao valor dos
bens vinculados ao contrato, (iii) a Petrobrás teria informado que a Recorrente faria o controle
dos bens locados que foram admitidos temporariamente, (iv) a Recorrente constaria como
destinatária dos bens importados no procedimento de admissão temporária, inclusive emitindo
notas fiscais de entrada dos equipamentos e (v) o seguro da mercadoria admitida teria sido
contratado e pago pela fiscalizada. Veja-se as conclusões da ação fiscal:
Em razão destes fatos, concluiu a autoridade autuante que a PETROBRÁS não tem
qualquer ingerência sobre a importação e utilização dos equipamentos para a prestação
de serviços pela fiscalizada e que, apesar de haver dois contratos assinados com pessoas
jurídicas distintas (WORKSTRINGS e SUPERIOR ENERGY SERVICES LTDA), o
que há, de fato, é apenas um contrato de prestação de serviços com fornecimento de
material firmado entre a PETROBRÁS e a empresa fiscalizada, contrato este que foi
bipartido com o único fim de reduzir tributos, já que sobre a remessa para o exterior só
incidiria IRRF à alíquota de 15%, enquanto que se a receita fosse apurada pela empresa
no Brasil, haveria IRPJ à alíquota de 25%, CSLL à alíquota de 9%, Cofins a 7,6% e PIS
a 1,65%.
Neste passo, relata a fiscalização que todos os valores teoricamente devidos pela
PETROBRÁS à WORKSTRINGS, decorrentes de obrigações do contrato n.o
2050.0081733.13.2, relativamente ao ano-calendário 2014, foram computados como
receita operacional da empresa fiscalizada, valores estes informados pela PETROBRÁS
no arquivo não paginável "Relação de Pagamentos PETROBRÁS", anexado ao presente
processo.
Neste ponto, entendo que as razões apresentadas pela DRJ para cancelar a
autuação também procedem. Veja-se:
Mais precisamente, cuida-se, na espécie, de imputação segundo a qual a contribuinte
fiscalizada, e não a WORKSTRINGS, é que teria direito ao recebimento dos valores
que foram pagos pela PETROBRÁS à empresa estrangeira, creditando-o como receita,
se desconsiderados os contratos em relevo, desconsideração esta apoiada na premissa de
que foi a impugnante, e não a PETROBRÁS, quem participou dos processos de
admissão temporária dos equipamentos que, uma vez alugados da WORKSTRINGS,
foram utilizados na prestação de serviços realizados pela empresa fiscalizada.
Ocorre, todavia, que a legislação aduaneira referente ao Repetro autoriza que a
operadora que detém a concessão para exploração de petróleo, in casu a PETROBRÁS,
indique uma outra pessoa jurídica designada para habilitar-se ao Repetro e promover a
importação dos bens a serem utilizados na prestação dos serviços contratados quando a
operadora houver contratado pessoa jurídica sediada no exterior, a teor do disposto nos
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

§§ 3o e 4o do art. 461-A do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n.o 6.759,
de 2009, cuja redação vigente à época dos fatos estabelecia in verbis:
Art. 461-A. O REPETRO será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica
habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1o Poderá ser habilitada ao REPETRO a pessoa jurídica:
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 458; I-A -
detentora de cessão, nos termos da Lei no 12.276, de 2010;
I-B - contratada sob o regime de partilha de produção, nos termos da Lei no
12.351, de 2010; e
II - contratada pela pessoa jurídica referida nos incisos I, I-A ou I-B, em
afretamento por tempo ou para a prestação de serviços destinados à execução das
atividades objeto da concessão ou autorização, ou por suas subcontratadas. (...)
§ 3o Quando a pessoa jurídica contratada de que trata o inciso II do § 1o não for
sediada no País, poderá ser habilitada ao REPETRO a empresa com sede no País
por ela designada para promover a importação dos bens, observado o disposto na
legislação específica. § 4o A pessoa jurídica designada, nos termos do § 3o,
deverá constar do contrato de prestação de serviço ou de afretamento por tempo.
(...)
Art. 462. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de sua
competência, editar atos normativos para a implementação do disposto neste
Capítulo. (grifei).
No caso dos autos, verifica-se que a fiscalizada consta indicada pela operadora
(PETROBRÁS), nos contratos de locação de bens e de prestação de serviços (fls. 391 a
501), como a pessoa jurídica designada para habilitar-se ao Repetro e promover a
importação dos bens que constituem o objeto do contrato de locação, a teor das
cláusulas contratuais abaixo reproduzidas:
Contrato n.o 2050.0081732.13.2 (Prestação de Serviços)
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DESIGNAÇÃO
26.1 - A CONTRATADA, designada pela empresa Workstrings International,
LLC, tal como definida no Contrato de Locação n° 2050.0081733.13.2, será
responsável pela habilitação ao Regime Aduaneiro Especial para promover a
importação de bens objeto deste contrato. A Workstrings International, LLC tem
sede em 1105 Peters Road, Harvey, Louisiana, Estados Unidos da América, com
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda,
sob o n° 08.434.895/0001-84, neste ato representada por seu procurador, Sr.
Fernando Rodrigues Martins.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - GUARDA E POSSE DO BEM
27.1 - A CONTRATADA declara, para fins de habilitação ao Regime Aduaneiro
Especial, que terá a guarda e posse do bem objeto do Contrato de Locação n°
2050.0081733.13.2, de propriedade da empresa Workstrings International, LLC,
com sede em 1105 Peters Road, Harvey, Louisiana, Estados Unidos da América,
com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da
Fazenda, sob o n° 08.434.895/0001-84, neste ato representada por seu
procurador, Sr. Fernando Rodrigues Martins.
Contrato n.o 2050.0081733.13.2 (Locação de Bens)
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DESIGNAÇÃO
26.1 - A LOCADORA designa a empresa Superior Energy Services - Serviços
de Petróleo do Brasil Ltda., tal como definida no Contrato de Prestação de
Serviços n° 2050.0081732.13.2, para habilitação ao Regime Aduaneiro Especial
para promover a importação de bens objeto deste contrato. A EMPRESA
DESIGNADA tem sede na Rodovia Amaral Peixoto, km 164,5 Parte -
Imboassica, Macaé/RJ, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas,
do Ministério da Fazenda, sob o n° 08.487.503/0001-45, neste ato representada
por seu Diretor Financeiro, Sr. Fernando Rodrigues Martins. (...)
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - GUARDA E POSSE DO BEM
28.1 - A PETROBRÁS declara, para fins de habilitação ao Regime Aduaneiro
Especial, que a empresa Superior Energy Services - Serviços de Petróleo do
Brasil Ltda., com sede na Rodovia Amaral Peixoto, km 164,5 Parte - Imboassica,
Macaé/RJ, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do
Ministério da Fazenda, sob o n° 08.487.503/0001-45, neste ato representada por
seu Diretor Financeiro, Sr. Fernando Rodrigues Martins, tal como definida no
Contrato de Prestação de Serviços n° 2050.0081732.13.2, terá a guarda e a posse
dos bens objeto deste Contrato.
Além disso, em consulta ao processo administrativo-fiscal de admissão temporária n.o
10711.726659/2013-50 (Portal E-Processo), citado pela autoridade autuante, verifica-se
que referido regime especial foi requerido pela fiscalizada e concedido pela autoridade
aduaneira, à vista dos aludidos contratos de locação de bens e de prestação de serviços,
e em face do Ato Declaratório Executivo (ADE) n.o 172, de 27 de maio de 2013,
expedido pelo Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que
habilitou a empresa fiscalizada a utilizar o Repetro nos termos seguintes:
Declara habilitada a utilizar o regime aduaneiro especial de exportação e de
importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de
petróleo e de gás natural (Repetro) a pessoa jurídica que menciona.
O INSPETOR-CHEFE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE
JANEIRO, do uso de sua competência prevista no artigo da Instrução Normativa
(IN) RFB n° 844, de 9 de maio de 2008, alterada pelas IN RFB n° 1.070, de 13
de setembro de 2010, IN RFB n° 1.089 de 30 de novembro de 2010 e IN RFB n°
1.284 de 23 de julho de 2012, e tendo em vista o que consta do processo
relacionado no Anexo, declara:
Art. 1° Fica habilitada a utilizar o regime aduaneiro especial de exportação e de
importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de
petróleo e de gás natural (Repetro), com fulcro no art 5° da IN RFB no 844/2008,
a empresa SUPERIOR ENERGY SERVICES - SERVIÇOS DE PETRÓLEO
DO BRASIL LIDA., na execução do contrato especificado no Anexo, até o
termo final fixado no mesmo, atuando por meio de seus estabelecimentos
habilitados, conforme também consignado no Anexo, devendo ser observado o
disposto na citada Instrução Normativa, em especial em seus artigos 1o a 3o.
Art 2o Sem prejuízo da aplicação de penalidade específica, a habilitação de que
se trata poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de situações previstas no
art. 34 da IN RFB n° 844/2008.
Art. 3° Eventuais alterações contratuais ensejarão a expedição de novo Ato
Declaratório Executivo. Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União e revoga o Ato Declaratório Executivo
IRFRJO no 165, de 16 de maio de 2013, publicado no DOU em 21 de maio de
2013.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

ROBSON DO COUTO ALVES
ANEXO (...)

À época em que a empresa fiscalizada foi habilitada no Repetro para promover a
importação dos bens em relevo, vigorava a IN RFB n.o 844, de 2008, que previa a
habilitação no Repetro da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços pela
concessionária da exploração de petróleo e que executasse os serviços com a utilização
de bens que houvessem sido alugados pela concessionária por meio de contrato de
locação firmado com empresa estrangeira, a teor do disposto no § 8o do art. 5o
combinado com o § 9o do art. 17 da citada instrução normativa, que estabeleciam verbis:
Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e
II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I em afretamento por tempo
ou para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da
concessão ou autorização, bem como as suas subcontratadas. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de 2010) (...)
§ 8o Na hipótese prevista no § 9o do art. 17, as pessoas jurídicas de que trata o
inciso II do § 1o poderão ser habilitadas ao Repetro com base no contrato de
prestação de serviços, desde que haja execução simultânea com os contratos de
afretamento a casco nu, de arrendamento operacional, de aluguel ou de
empréstimo. (...)
CAPÍTULO IV DO REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA (...)
Art. 17. A solicitação do regime será formulada mediante apresentação do
Requerimento de Concessão do Regime (RCR), de acordo com o modelo
constante do Anexo II à Instrução Normativa SRF no 285, de 2003. (...)
§ 9o Na hipótese de disponibilização de bem pela concessionária ou
autorizada à empresa contratada para a prestação de serviços, será aceito,
para fins de concessão do regime de admissão temporária, contrato de
afretamento a casco nu, de arrendamento operacional, de aluguel ou de
empréstimo, firmado entre a concessionária ou autorizada e a empresa
estrangeira, desde que:
I - esteja vinculado à execução de contrato de prestação de serviços, relacionado
às atividades a que se refere o art. 1o; e
II - conste cláusula prevendo a transferência da guarda e da posse do bem.
(grifei).
Dado este quadro, em consulta ao processo administrativo-fiscal de habilitação no
Repetro n.o 10074.720817/201311 (Portal E-Processo), que culminou com a expedição
do supracitado ADE, verifica-se que a habilitação da fiscalizada foi deferida levando em
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

conta a designação da requerente para promover a importação dos bens objeto do
contrato de locação firmado entre a PETROBRÁS e a empresa sediada no exterior
WORKSTRINGS, consoante o teor do despacho decisório colacionado às fls. 574 a 577
do mencionado processo, e cujos excertos encontram-se abaixo reproduzidos:
2 – ANÁLISE DOS FATOS
2.1 – Informações Relevantes
2.1.1 A Requerente Superior Energy Services - Serviços de Petróleo do Brasil
Ltda (Contratada), firmou contrato de prestação de serviços (n°
2050.0081732.13.2) com a detentora de concessão Petróleo Brasileiro S/A -
Petrobrás (Contratante), que tem por objeto a prestação de serviços técnicos
especializados de manuseio de tubos e de apoio técnico operacional (cláusula
1.1, fls. 290). nas áreas em que a Petrobrás for concessionária, nos termos da Lei
n° 9.478/1997 ou for operadora nas áreas de Cessão Onerosa, nos termos da Lei
n° 12.276/2010 (cláusula 1.2, fls.290).
2.1.2 Também foi firmado contrato de locação (n° 2050.0081733.13.2) entre a
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás (Contratante/Concessionária) e Workstrings
International, LLC (Contratada estrangeira), cujo objeto é a locação de tubos de
perfuração e equipamentos de manuseio, relacionados nas tabelas do item 5 de
seu Anexo n° 1 - Especificação Técnica (cláusula 1.1, fls.76), nas áreas em que a
Petrobrás for concessionária, nos termos da Lei n° 9.478/1997 ou for operadora
nas áreas de Cessão Onerosa, nos termos da Lei n° 12.276/2010 (cláusula
1.2,fls.76).
2.1.3 Constata-se que ambos os contratos foram assinados na mesma data -
28/02/2013 (fls. 402 e 182) - e possuem o mesmo prazo de 1.825 (um mil
oitocentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da data especificada na
Autorização de Serviços (AS) emitida pela Petrobrás (cláusula 5.1 do Contrato
de Prestação de Serviços, às fls.322. e cláusula 5.1 do Contrato de Locação, às
fls. 102).
2.1.4 Há previsão de simultaneidade dos contratos (cláusula 5.3 do Contrato de
Prestação de Serviços, às fls. 322, e cláusula 5.6 do Contrato de Locação, às fls.
102). Sendo assim, considera-se satisfeita a exigência do art. 5o, § 8° da IN RFB
n° 844/08, no que diz respeito à simultaneidade na execução dos contratos de
locação e prestação de serviços.
2.1.5 Da cláusula 26.1 do Contrato de Locação (fls.174) consta a designação da
Requerente para habilitação ao Regime Aduaneiro especial para promover a
importação dos bens objeto do contrato.
2.1.6 No que diz respeito à cláusula de transferência de guarda e posse do bem, a
Petrobrás (Contratante e locatária do bem) transfere a guarda e posse dos bens
objeto do contrato de locação (cláusula 28.1. às fls.178) à empresa prestadora de
serviços Superior Energy Services - Serviços de Petróleo do Brasil Ltda. (...) 2.2
-Enquadramento
2.2.1 Pelo que se expõe das informações do item 2.1 deste parecer, os contratos
podem ser considerados aptos à habilitação ao REPETRO, visto que encontram
amparo no inciso II do §1° c/c §8°, todos do art.5° da IN RFB n° 844/08,
alterada pelas IN RFB n.os 1.070/10, 1.089/10 e 1.284/12.
3 - CONCLUSÃO
3.1 Diante do exposto, estando o processo devidamente instruído, opinamos pelo
DEFERIMENTO do pedido de habilitação dos estabelecimentos CNPJs nos
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

08.487.503/0001-45,
08.487.503/0002-26,
08.487.503/0004-98,
08.487.503/0005-79 e 08.487.503/0006-50 da empresa SUPERIOR ENERGY
SERVICES-SERVICOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA, para utilizar o
regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às
atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural
(Repetro) - com fulcro nos arts. 5o (§ 1o, II, c/c §§ 8o) da IN RFB n° 844, de
09/05/2008, alterada pelas IN RFB n° 1.070, de 13/09/2010, n° 1.089, de
30/11/2010 e n° 1.284, de 23/07/2012 - na execução do Contrato de Prestação de
Serviços n° 2050.0081732.13.2, para prestação de serviços técnicos
especializados de manuseio de tubos e de apoio técnico operacional, com a
utilização dos equipamentos vinculados ao Contrato de Locação n°
2050.0081733.13.2, nas áreas em que a Petrobrás for concessionária, nos termos
da Lei n° 9.478/1997 ou for operadora nas áreas de Cessão Onerosa, nos termos
da Lei n° 12.276/2010. considerando-se como teimo final 1.825 dias, contados a
partir da data especificada na Autorização de Serviços (AS), emitida pela
Petrobrás. (...) (grifei).
Em razão do exposto, não prospera, a meu ver, a imputação de omissão de receitas
fulcrada na tese de que, por não haver a PETROBRÁS tido qualquer ingerência sobre a
importação dos equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços efetuados
pela fiscalizada, teria sido a fiscalizada, e não a PETROBRÁS, quem teria alugado ou
adquirido os equipamentos da WORKSTRINGS e prestado serviços à PETROBRÁS
"fornecendo o material" (equipamento) necessário para a prestação desses serviços.
Ora, à vista dos fatos coligidos e da legislação aplicável, é natural que a empresa
fiscalizada, e não a concessionária PETROBRÁS, tenha importado os bens locados pela
concessionária e figurado como adquirente e destinatária desses bens nos documentos
de importação, desincumbindo-se do pagamento de seguro aduaneiro pertinente,
exercendo o controle informatizado dos bens locados que foram admitidos
temporariamente, e emitindo as notas fiscais de entrada referentes aos equipamentos
importados, até porque, como vimos, um dos requisitos para a concessão do regime de
admissão temporária era que a guarda e a posse dos bens locados pela concessionária
fossem transferidos para a prestadora de serviços em obediência a cláusula contratual.
Por conseguinte, restando hígidos, na forma e no conteúdo, os contratos de locação de
bens e de prestação de serviços firmados pela PETROBRÁS com pessoas jurídicas
distintas, considero improcedente esta parte do lançamento, fundada na imputação de
omissão de receitas.
De fato, o regime do Repetro admite que a Petrobrás indique uma pessoa jurídica
contratada para que se habilite no mesmo regime e efetive a importação dos bens, desde que
conste no referido contrato. Nesse sentido, a Recorrente foi indicada expressamente nos
contratos firmados, tendo sido habilitada no Repetro por meio do Ato Declaratório Executivo no
172/13.
Diante desses fatos, a importação dos bens locados pela Recorrente, como
apontado pela Fiscalização, ocorreu dentro da normalidade, com admissão expressa da própria
Receita Federal.
Vale destacar, ainda, que este Relator não desconhece a discussão a respeito da
“bipartição artificial” dos contratos firmados na exploração da atividade de petróleo e gás, tema
já debatido por este Carf em várias oportunidades (Cf. Acórdão no 9303-013.711, Red. p/
acórdão Cons. Rosaldo Trevisan e Acórdão no 9303-013.715, Red. p/ acórdão Cons. Vinícius
Guimarães). Porém, é importante fazer uma distinção entre aqueles casos e o presente.
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

A cobrança, naqueles autos, se refere principalmente à exigência de tributos
devidos nos pagamentos destinados ao exterior, com a exigência de IRRF, CIDE, Contribuição
ao PIS e COFINS. Portanto, a exigência é feita em face da pessoa jurídica contratante da
operação, que é a responsável pelos pagamentos – no caso dos autos, a Petrobrás –, tendo como
objetivo principal a ausência de retenção do IRRF em função da isenção prevista no art. 1o, I, da
Lei no 9. 481/97. Veja-se, nesse sentido, a manifestação do próprio TVF (fls. 38):
Diante de todos os fatos acima descritos resta claro que Petrobrás não tem qualquer
ingerência sobre a importação e utilização dos equipamentos para a prestação de
serviços pela Superior Energy Ltda e apesar de haver dois contratos assinados com
pessoas jurídicas distintas (Workstrings e Superior Energy Services Ltda), há, de fato,
apenas um contrato de prestação de serviços com fornecimento de material firmado
entre a Petrobrás e a Superior Energy Services – Serviços de Petróleo do Brasil Ltda e
que foi bipartido com o único fim de reduzir tributos, já que sobre a remessa para o
exterior só incidiria IRRF à alíquota de 15%, enquanto que se a receita fosse apurada
pela empresa no Brasil, haveria IRPJ à alíquota de 25%, CSLL à alíquota de 9%, Cofins
a 7,6% e PIS a 1,65%. Assim, todos os valores teoricamente devidos à Workstrings
decorrentes de obrigações do contrato no 2050.0081733.13.2, devem ser computados
como receita operacional da Superior Energy Ltda.
Ocorre que, neste caso, a Petrobrás apresentou, durante a Fiscalização,
manifestação pela efetiva retenção do IRRF pela alíquota de 15% no caso dos pagamentos feitos
à Workstrings (fls. 1.200/1.432):

Essa retenção se deu porque não se trata, no caso, de contrato de afretamento, mas
sim de locação de tubos de perfuração e equipamentos de manuseio, conforme objeto contratual
(fls. 448):

Ou seja, a partir desses elementos, entendo que a Autoridade Fiscal não
apresentou elementos de que houve fraude para caracterizar que as receitas da Workstrings
seriam da Recorrente.

Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730310/2018-10

III. Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício, para manter
integralmente o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2437
DF CARF MF
Original